Tribunal: TJDFT
Processo: 0733935-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733935-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CUNHA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Garantia do Juízo – Dispensa do Juízo – Situação Excepcional Demonstrada – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Indeferimento. Como cediço, a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa de garantia da execução e dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Excepcionalmente, admite-se a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exige-se a comprovação de situação excepcional. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 919 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o §1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução. 2. A despeito da exigência de cumulação dos requisitos, "a jurisprudência tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a garantia do Juízo, quando a alegação é de inexigibilidade da dívida, por falsidade do título, amparada em prova inequívoca da alegação" (Acórdão 1691777, 07042272020238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). 3. Na hipótese, a parte agravada afirma que não assinou o documento que embasa a execução, uma vez que se encontrava presa e era representada por outro escritório de advocacia. Assim, enquanto não produzida prova suficientemente apta a confirmar a regularidade da assinatura do contrato, justifica-se a excepcional suspensão da execução. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1945493, 07378374220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE CAUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, via de regra, a garantia do juízo, nos termos do disposto no art. 919, § 1o, do CPC. De certo que a jurisprudência admite a possibilidade de excepcionalidade que justifique a concessão da suspensão da execução, mesmo sem a garantia do juízo, não verificada na hipótese dos autos. 2. As alegações da embargante, mesmo somada aos recibos colacionados, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito executado, não possuindo, portanto, o condão de suspender liminarmente a execução, mostrando-se indispensável a instrução probatória para a comprovação da suposta quitação efetivada. 3. Ausente caução ofertada e não estando a hipótese sujeita à excepcionalidade que dispensaria a necessidade de garantia do juízo, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1711769, 0710212-67.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 20/06/2023.) No caso dos autos, não verifico qualquer situação excepcional. Contra o agravante tramita Execução de Título Executivo Extrajudicial no 0706949-14.2025.8.07.0014 (Cédula de Crédito Bancário – ID 242857125). Não se vislumbra, de plano, a alegada iliquidez do título, tampouco a abusividade dos juros. Destaco que a parte agravante sequer especifica qual a eventual “nulidade processual na condução do processo executivo”. Sequer há perigo de dano grave e de difícil reparação. Sequer há medida constritiva deferida no feito executivo, tampouco eventual penhora indevida de “bem de família, dos instrumentos de trabalho e das verbas de natureza alimentar”, como alegado. Portanto, não vislumbro a existência de situação excepcional que justifique a concessão do efeito suspensivo à Execução sem a devida garantia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator